Tribunal: TJES
Processo: 5018742-73.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018742-73.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA EDUARDA BARCELLOS MENDES e outros
RECORRIDO: MTV BAR E RESTAURANTE LTDA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da AJG para a parte autora.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FALHA NO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. NARRA A AUTORA QUE 05/05/2022 REALIZOU UMA RESERVA NO ESPAÇO “DIVINO LOUNGE” DISPONIBILIZADO PELO DIVINO BOTEQUIM PARA O DIA 27/05/2022 A FIM DE REALIZAR UMA FESTA DE ANIVERSÁRIO. O LOCAL TERIA ESPAÇO PARA ATÉ 45 PESSOAS, BANHEIROS E GARÇONS PRIVATIVOS COM UMA CONSUMAÇÃO MÍNIMA DE R$1.1000,00 E RESERVA DE R$300,00. EFETIVANDO A RESERVA A REQUERENTE ALUGOU PEÇAS DE DECORAÇÃO NO VALOR DE R$80,00, FLORES NO VALOR DE R$455,80, BOLO SOB ENCOMENDA DE R$215,00, DOCINHOS POR R$150,00 E AS CUSTAS COM ROUPAS E MAQUIAGEM PARA O EVENTO. CHEGADA A DATA DA COMEMORAÇÃO A PLEITEANTE FOI SURPREENDIDA COM A REALIZAÇÃO DE OUTRA FESTA NO MESMO HORÁRIO QUE HAVIA SIDO RESERVADO, TENDO A RÉ REALIZADO DUAS RESERVAS PARA DUAS PESSOAS. APÓS MUITO QUESTIONAMENTO RECEBEU UM PIX DE ESTORNO DO VALOR PAGO ÀS 20H47, TENDO A AUTORA FICADO POR MAIS DE UMA HORA AGUARDANDO A SOLUÇÃO DO PROBLEMA. ADEMAIS, O LOCAL PROMETIDO NÃO COMPORTAVA O NÚMERO DE PESSOAS COMBINADO, ALÉM DE NÃO SER PRIVATIVO. FRUSTRADA COM A SITUAÇÃO, FOI OFERECIDO UM VOUCHER DE R$500,00 PARA CONSUMO. GRAÇAS A TODO O IMBRÓGLIO A DEMANDANTE TEVE QUE COMEMORAR O SEU TÃO ESPERADO ANIVERSÁRIO EM OUTRO LOCAL. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO: A) INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MATERIAIS NO VALOR DE R$900,80 E B) DANOS MORAIS NO VALOR DE R$10.000,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL PARA: A) CONDENAR A RÉ NO PAGAMENTO DE R$718,32 À TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E B) CONDENAÇÃO DA REQUERIDA NO PAGAMENTO DE R$3.500,00 EM DANOS MORAIS.
RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERENTE
BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA MAJORAR OS DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. DANOS MORAIS EXARADOS EM MONTANTES CAPAZES DE APLICAR A DUPLA FUNÇÃO DOS DANOS MORAIS, SENDO IMPOSSÍVEL SUA MAJORAÇÃO SOB PENA DE VIOLAR OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERIDA
BUSCANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL E SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DO DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
PLEITO CONSUMERISTA NA QUAL A PARTE REQUERIDA NÃO CONSEGUIU AFASTAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA REQUERENTE. SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DAS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS DE FORMA QUE NÃO MERECE REFORMA. CONDENADA A PARTE AUTORA/RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15. CONDENAÇÃO DA RÉ/RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO, OU, NÃO HAVENDO, SOBRE O VALOR DA CAUSA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)